Tribunal: TJSP
Processo: 2199639-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Veículo de propriedade da Agravante em posse do ex-marido que não o devolveu no prazo da notificação. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto com a intenção de concessão de efeito ativo reintegração de posse do bem. Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ante o julgamento antecipado da demanda originária. RECURSO NÃO

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Veículo de propriedade da Agravante em posse do ex-marido que não o devolveu no prazo da notificação. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto com a intenção de concessão de efeito ativo reintegração de posse do bem. Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ante o julgamento antecipado da demanda originária. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199639-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante GISELE GASPARETTO LUPI, é agravado ABEL CORREIA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199639-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10907
2
Voto N.o 10.907
Agravo de Instrumento no 2199639-67.2020.8.26.0000
Agravante: GISELE GASPARETTO LUPI
Agravado: ABEL CORREIA ALVES
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de São José dos Campos
Origem: 1014146-49.2020.8.26.0577
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse.
Veículo de propriedade da Agravante em posse do ex-
marido que não o devolveu no prazo da notificação. Tutela
de urgência indeferida. Agravo interposto com a intenção de
concessão de efeito ativo reintegração de posse do bem.
Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento
ante o julgamento antecipado da demanda originária.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gisele Gasparetto
Lupi em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de reintegração de
posse proposta em face de Abel Correia Alves.
A Autora ingressou com a ação de reintegração de posse em face
do Réu para reaver o veículo que fora declarado como sendo apenas de sua
propriedade na sentença do divórcio judicial.
Diante do indeferimento da liminar, foi interposto o presente
agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência.
Ausentes as contrarrazões vez que ainda não houve a citação da
parte ex adversa.
Ato contínuo, verificou-se o julgamento antecipado do feito na
origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199639-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10907
3
É o relatório.
II Fundamentação
O recurso resta prejudicado e não comporta conhecimento.
Conforme destacado, é mister reconhecer que houve a perda
superveniente do objeto do presente recurso que visava a concessão da tutela de
urgência para reintegração de posse do veículo objeto da demanda.
Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete
ao Relator:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
Assim, dado o julgamento antecipado da demanda que levou ao
esvaziamento do presente recurso, o feito não comporta conhecimento.
III - Conclusão
Diante do exposto, julgo prejudicado e não conheço do presente
agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator